Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DA CAESB. FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. INADIMPLÊNCIA ANTIGA E REITERADA DA CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO A CORTES. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Considerando que as provas presentes nos autos não evidenciam a ocorrência de irregularidade e exorbitância nas cobranças realizadas pela CAESB, ao contrário, demonstram a inadimplência antiga e reiterada da consumidora quanto ao pagamento das contas de água e de esgoto, o que levou à exacerbação do valor das faturas, deve ser mantida a improcedência dos pedidos autorais.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.